Tribunal: STF
Processo: ARE 1573987
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. CRIMES PREVISTOS NA LEI Nº 11.343/2006. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA RECHAÇADO. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS PARA AMPARAR A CONDENAÇÃO. Materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas devidamente comprovadas. Em que pese a negativa de autoria sustentada pela defesa, os policiais militares ouvidos em juízo são enfáticos e uníssonos em corroborar os fatos narrados na inicial acusatória, não deixando margem para dúvidas quanto a prática do crime pelo réu. Entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os depoimentos dos policiais prestados em juízo constituem meio de prova idôneo a resultar na condenação do acusado, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova. Caso concreto em que o acusado foi flagrado, durante cumprimento de mandado de prisão preventiva em seu desfavor, trazendo consigo, dentro do veículo que dirigia, 06 (seis) tabletes de crack, pesando aproximadamente 6,138 kg (seis quilos, centro e trinta e oito gramas). Por se tratar o art. 33 da Lei nº 11.343/06 de tipo penal misto alternativo, que possui diversos verbos nucleares, não é necessária a constatação da venda dos tóxicos, em si, sendo desnecessário o flagrante do ato de mercancia para configuração do ilícito. Análise de dados do celular apreendido em que se verificam conversas do recorrente com terceiros comercializando entorpecentes. Condenação pelo crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, mantida. 



    EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE. TESE DEFENSIVA DE COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL AFASTADA. Não há provas nos autos que denotem que o réu estava sob coação moral irresistível. Caso concreto em que a defesa alega que o réu teria sido ameaçado de morte caso não pagasse sua dívida, tendo que realizar a entrega dos entorpecentes apreendidos. Contudo, ausentes provas que atestem tais alegações. Tese afastada.



     DOSIMETRIA. PENA-BASE. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. Sentenciante singular que adequadamente exaseprou a pena-base em razão da condição de foragido do recorrente e pela natureza e a quantidade da droga apreendida, considerada na circunstância da culpabilidade, inclusive com preponderância sobre as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, consoante prevê o art. 42 da Lei nº 11.343/06. Caso concreto em que foram apreendidos 06 (seis) tabletes de crack, pesando aproximadamente 6,138 kg (seis quilos, centro e trinta e oito gramas), quantidade que se mostra considerável, bem como por se tratar de crack, substância de alto poder lesivo, entendo correta a valoração negativa da moduladora em questão no patamar imposto pela sentença condenatória, o qual se mostra proporcional e razoável em razão das peculiaridades do caso concreto, estando devidamente fundamentado. Condição de foragido que justifica a exasperação basilar pela maior censuralibilidade e reprovabilidade da conduta. Precedentes STJ. Apenamento mantido. 



    DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE DA APLICAÇÃO. ATENUANTE. CONFISSÃO PARCIAL/QUALIFICADA. POSSIBILIDADE. PENA READEQUADA. Na esteira da jurisprudência do STJ, o réu fará jus à atenuante da confissão espontânea nas hipóteses em que houver confessado a autoria do crime perante a autoridade, ainda que a confissão não tenha sido utilizada pelo julgador como um dos fundamentos da condenação, e mesmo que seja parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada, ensejando, porém, redução aquém daquela que seria cabível à confissão integral, pois, além de qualificada, não contribuiu para elucidação do fato. Possibilidade de incidência do benefício em patamar inferior àquele que seria destinado à confissão integral. Precedentes do STJ e desta Egrégia Câmara. Compensação parcial com a agravante da reincidência mantida nos moldes da sentença condenatória. Pena definitiva mantida em 08 (oito) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado. 



    SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS E DIREITO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. Inviável o pleito recursal de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, ante o não preenchimento dos requisitos previstos no art. 44 do Código Penal. 



    ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. DESCABIMENTO. Inviável a isenção ou suspensão do pagamento da pena de multa, eis que a sua imposição decorre de expressa previsão legal e integra o preceito secundário do tipo penal, cuja aplicação é cogente, sendo que eventual impossibilidade de pagamento é matéria a ser solvida no juízo da execução. 



    ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. CUSTAS PROCESSUAIS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO PAGAMENTO. POSSIBILIDADE. Nos termos do art. 98, § 1º, do Código de Processo Civil, basta a autodeclaração de hipossuficiência como prova de suas alegações. Na espécie, tendo sido alegada a insuficiência de recursos pelo recorrente, revela-se possível o deferimento da suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais, sob a ótica do direito fundamental de acesso à justiça, notadamente porque, consoante dispõe o art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". AJG deferida com a suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais. 



    RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO. APREENSÃO DECORRENTE DE PRISÃO EM FLAGRANTE NA POSSE DE SUBSTÂNCIA ILÍCITA. INVIABILIDADE DE ACOLHIMENTO DO PLEITO. Caso concreto em que os elementos informativos revelam que o veículo, cuja restituição se pretende, foi apreendido por ocasião do flagrante pelo crime de tráfico de drogas, sendo utilizado para o transporte das substâncias ilícitas. 



    PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MOTIVOS INALTERADOS. Diante da gravidade concreta do delito imputado ao réu, permanecem inalterados os fundamentos da segregação cautelar, reforçados pela manutenção integral da condenação. Prisão preventida mantida. 



    PREQUESTIONAMENTO. O julgador não está obrigado a esgotar os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, quando suficientemente resolvida a questão e juridicamente fundamentada a decisão. Caso concreto em que devidamente prequestionada a matéria constitucional e infraconstitucional deduzida. 



    RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXII, XLVI e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    No caso, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:



    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 



    (...)



    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.



    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).



    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).



    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.



    (...)



    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 



    Cabe ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso em exame, em data posterior à fixada no citado julgamento.



    Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).



    Citem-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente